Tribunal: TJDFT
Processo: 0056115-44.2011.8.07.0015
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0056115-44.2011.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JOSE JOAO RIBEIRO MARTINS D E S P A C H O Cuida-se de Apelação interposta pelo exequente, DISTRITO FEDERAL, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, na execução fiscal manejada em desfavor de JOSE JOAO RIBEIRO MARTINS, distribuída sob no 0056115-44.2011.8.07.0015, pela qual a petição inicial foi indeferida e o processo extinto nos termos dos arts. 330, II, 485, VI, e 924, I, todos do CPC. Conforme consta da sentença, o executado faleceu antes da citação e o Distrito postulou a regularização do polo passivo, com a substituição pelo espólio do de cujus. Assim, nos termos fundamentados, não aperfeiçoada a relação processual antes do óbito, o ingresso do espólio na demanda importa alteração do título quanto à figura do devedor, o que seria vedado no ordenamento jurídico. Em razões de apelação (ID 72262290), o Distrito Federal alega que o processo foi extinto com fundamento no Enunciado no 392 da Súmula do STJ e que a demora na citação não pode ser-lhe imputada, devendo ser observado o entendimento fixado no Enunciado 106 da Súmula do STJ. Portanto, embora o fundamento da sentença seja a impossibilidade de alteração do polo passivo neste momento processual, o apelante pretende sua reforma, alegando que foi aplicado o Enunciado no 392 da Súmula do STJ e que a demora na citação decorre da mora judicial. Tendo em vista a ausência de impugnação ao fundamento da sentença, uma vez que as razões de apelação são dissociadas de seu fundamento, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a aparente violação ao princípio da dialeticidade, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 07 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora